Tribunal: STF
Processo: CJ 6428
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-05
Data de publicação: 1984-04-05

Ementa:
- CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, CRIME CONTINUADO CONTRA
PARTICULARES E EMPRESA PÚBLICA.
- EMBORA O CRIME CONTINUADO SEJA UM SÓ, NÃO SE CONFIGURANDO, PORTANTO,
CONEXÃO OU CONTINÊNCIA DE CRIMES, A ELE SE APLICA, POR ANALOGIA, O
ARTIGO 82 DO C.P.P.
SENTENÇA DEFINITIVA, NESSE DISPOSITIVO LEGAL, SIGNIFICA SENTENÇA
FINAL, RAZÃO POR QUE A AVOCAÇÃO NÃO SE PODERÁ DAR - NEM, PELA MESMA
RAZÃO, O TRIBUNAL COMPETENTE PARA JULGAR A APELAÇÃO CONTRA TAL
SENTENÇA PODERÁ DAR PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZ QUE A PROLATOU,
ANULANDO O PROCESSO "AB INITIO" -, PORQUANTO, COM REFERÊNCIA AOS
FATOS PRATICADOS CONTRA PARTICULARES, JÁ HÁ SENTENÇA FINAL COM
RECURSO DE APELAÇÃO E NA JUSTIÇA FEDERAL TRAMITA APENAS A AÇÃO PENAL
CUJA VÍTIMA SERIA EMPRESA PÚBLICA.
CONFLITO CONHECIDO, E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
COMUM, REMETIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL SUSCITADO PARA QUE ELE,
AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA QUE O LEVOU A DECLARAR A
NULIDADE DO PROCESSO "AB INITIO", PROSSIGA NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, COMO ENTENDER DE DIREITO.